Tribunal: TJDFT
Processo: 0026631-65.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026631-65.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ANTONIO EUSTAQUIO MAUAD DESPACHO Diante da não aceitação da proposta de acordo (ID 44931477), retornem os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos do despacho de ID 16046382. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024